Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-11.2023.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010662-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LAURA GONZAGA PUTENCIO - CPF: 062.231.791-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 935.648.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIELMA SANTOS MATOS - CPF: 063.263.411-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDHSON JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 594.919.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. I
rresignação defensiva. P
retendido reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da lei 11.343/06). Comprovada dedicação a atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

2.

A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), na fração máxima de 2/3, alegando a primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para concessão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, diante das provas colhidas que apontam eventual dedicação da apelante à traficância e seu envolvimento com organização criminosa.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas, não havendo controvérsia quanto à sua prática.

5.

A presença de diferentes tipos de entorpecentes (maconha, cocaína e pasta base), bem como a apreensão de balança de precisão, máquina de cartão, embalagens ziplock, documentos de terceiros e dinheiro em espécie indicam habitualidade na prática do tráfico.

6.

A delação de membro do Comando Vermelho identificou a apelante como responsável por ponto de venda de drogas, corroborada pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão e apreensões realizadas.

7.

A própria apelante confessou que tinha ciência da existência das drogas em sua residência e que permitia a terceiros utilizarem o imóvel para a traficância.

8.

O conjunto probatório evidencia dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presença de variedade de drogas, instrumentos típicos da traficância, confissão da prática e elementos que indicam envolvimento com organização criminosa afastam a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A delação de membro de facção criminosa, aliada a provas materiais e testemunhais, é suficiente para demonstrar habitualidade delitiva e vedar a concessão do benefício legal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1000140-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025; STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Laura Gonzaga Putencio
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos dias-multa.

Em síntese, a apelante
pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), na fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a apelante é primária, não possui antecedentes criminais e não restou comprovada sua dedicação a atividades criminosas ou envolvimento com organização criminosa. Consequentemente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id. 190855196).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 287783937).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso, com seguinte sumário:

Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o reconhecimento do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Agente que se dedicava a atividades criminosas e possuía envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”. Pelo improvimento do recurso.
(Id. 298337350).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Irresignada, a apelante objetiva o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena em seu patamar máximo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

Consta dos autos que, na data do dia 17 (dezessete) de agosto de 2.022, na Rua Dom Giocondo M. Goriti, s/nº, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Barra do Garças/MT, a denunciada LAURA GONZAGA PUTENCIO, tinha em depósito e guardava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros substâncias causadoras de dependência física e química, consistente em 02 (duas) porções de maconha com peso líquido total de 223,926g (duzentos e vinte e três gramas e novecentos e vinte e seis miligramas), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína com peso líquido total de 11,017g (onze gramas e dezessete miligramas) e 01 (uma) porção de cocaína com peso líquido total de 2,349g (dois gramas e trezentos e quarenta e nove miligramas), conforme Laudo de Exame Pericial n.º 521.3.10.9035.2023.131885-A01, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,. Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, na data e local supramencionados, a equipe de investigadores da 1ª Delegacia de Polícia desta Comarca efetivou cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em razão da Operação Atalaia (Processo n.º 1007961-77.2023.8.11.0004) em desfavor da denunciada. Após resistência da denunciada em obedecer à ordem para autorizar as buscas, os investigadores conseguiram adentar em sua residência e lograram êxito em encontrar e apreender duas porções de maconha, uma porção de pasta base de cocaína, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, três pacotes com embalagens plásticas pequenas, dois aparelhos celulares, vários documentos de identidade e a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em espécie, o que ensejou sua prisão em flagrante delito. Assim como a droga, a balança de precisão apreendida foi submetida a exame pericial, cujo resultado foi positivo para resquícios de cocaína, conforme laudo n.º 521.3.10.9035.2023.133661-A01. Em Termo de Declaração prestado durante as investigações, Julielma Santos Matos relatou que seu documento de identidade estava em poder da denunciada como garantia de uma dívida/empréstimo. Oportunizado interrogatório, a denunciada valeu-se do direito constitucional ao silêncio. Verifica-se que a natureza da droga, da balança de precisão, a máquina de cartão de crédito, as embalagens plásticas em grande quantidade e a quantia em espécie apreendidas na residência da denunciada são suficientes para caracterizar sua dedicação à atividade criminosa de traficância.

(Id. 287783877).

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento no presente recurso, já que a controvérsia cinge-se, exclusivamente, à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conhecida como "tráfico privilegiado".

O dispositivo legal em questão estabelece:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Para a concessão do benefício, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração em organização criminosa
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na sentença proferida nestes autos, restou firmado quanto ao ponto (Id. 287783921):

A denunciada
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, presente a variedade de entorpecentes apreendidos, sendo
maconha
e
cocaína
, além de balança de precisão, diversas embalagens plásticas tipo “ziplock” e diversos documentos de terceiros, inclusive em sede policial
Julielma Santos Matos,
titular de um dos documentos,
afirmou que deixou o documento com a ré em razão de uma dívida/empréstimo
(ID. 133571533), bem como elemento de prova, oriundo dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia
Sidney Cardoso da Silva
e
Weldhson José Batista da Silva
, somado a própria confissão da acusada que
relatou que tinha ciência dos entorpecentes e autorizava que outras pessoas utilizassem sua residência para o tráfico
, fatores que indicam a dedicação da acusada para as atividades criminosas.

Destaca-se que o mandado de busca e apreensão na residência da ré relacionava-se à delação de integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, que indicou que o local funcionava como ponto de tráfico, bem como o delator que tinha a função de distribuir entorpecentes na cidade para o comércio
afirmou que já entregou entorpecentes para acusada vender na residência
, fato que indica o envolvimento da ré também com a organização criminosa.

Ainda, conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade, a forma acondicionamento da droga e a existência de apetrechos utilizados para a comercialização de drogas constituem fundamentos para evidenciar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30:
A quantidade
,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa [...]
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
.

Diante da evidente dedicação a atividades criminosas e do envolvimento com organização criminosa, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

No caso em análise, embora a apelante seja primária e possua bons antecedentes, os demais requisitos para a concessão do benefício não estão presentes, conforme bem fundamentado na sentença recorrida.

Do auto de cumprimento de ordem de busca e apreensão domiciliar (Id. 28778382 – Pág. 4/5), verifica-se que foram apreendidos na residência da apelante: 02 (duas) porções de maconha com peso líquido total de 223,926g (duzentos e vinte e três gramas e novecentos e vinte e seis miligramas), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína com peso líquido total de 11,017g (onze gramas e dezessete miligramas) e 01 (uma) porção de cocaína com peso líquido total de 2,349g (dois gramas e trezentos e quarenta e nove miligramas), além de uma balança de precisão com resquícios de cocaína, uma máquina de cartão de crédito, três pacotes com embalagens plásticas pequenas tipo "ziplock", dois aparelhos celulares, vários documentos de identidade de terceiros e a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em espécie.

Ressalta-se que no exame pericial realizado na balança de precisão apreendida, os resquícios ali encontrados atestaram positivo para a presença de cocaína (Id. 287783858 – Pág. 3).

Conforme relatado pelo policial

Sidney Cardoso em audiência, que participou da operação,
o mandado de busca e apreensão cumprido na residência da apelante decorreu de delação de integrante da organização criminosa "Comando Vermelho", que indicou expressamente que o local funcionava como ponto de tráfico
, tendo o delator afirmado que já havia entregue entorpecentes para a acusada vender na residência:

[...] era um mandado de busca e apreensão. Ele decorria de uma situação em que houve uma colaboração em que uma pessoa nos informou onde haviam vários locais na cidade de Barra do Garças que praticavam a venda de drogas, né? Então assim,
eu lembro desse local, inclusive que eu participei das diligências, onde ele indicava ali os locais e ao passar por essa residência aí ele falou que era uma mulher nessa casa era responsável pela venda de drogas. Ele até informou que ele chegou a entregar drogas para que ela revendesse. Porque essa pessoa que colaborou, que foi uma delação premiada. Ele praticava a venda de drogas para que outras pessoas revendesse. Então ele nos informou que essa pessoa nessa nesse endereço, que seria a mulher, que ela vendia drogas
[...]
(Id. 287783917)

Outro elemento relevante foi o depoimento de
Julielma Santos Matos
, que compareceu à Delegacia de Polícia para reaver o seu documento de identificação e, ao ser inquirida (Id. 287783864), relatou ter deixado seu documento de identidade com a apelante como
garantia de uma dívida/empréstimo
, prática comum no meio do tráfico de drogas, onde usuários deixam documentos como "penhor" para posterior pagamento.

Ademais, a
própria apelante
, em seu interrogatório judicial, confessou que tinha ciência da existência dos entorpecentes e que autorizava que outras pessoas utilizassem sua residência para o tráfico de drogas, o que evidencia sua participação ativa na atividade criminosa.

Nesse contexto, a variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento das drogas, a presença de balança de precisão com resquícios de cocaína, as embalagens plásticas tipo "ziplock", a máquina de cartão de crédito, os documentos de terceiros e a própria confissão da acusada são elementos mais que suficientes para demonstrar sua dedicação à atividade criminosa.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento através do Enunciado nº 30 de sua jurisprudência:

ENUNCIADO Nº 30:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
.

Os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram, de forma inequívoca, que a apelante se dedicava a atividades criminosas e possuía envolvimento com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", tanto que o mandado de busca em sua residência decorreu da delação de um de seus membros.

Nesse sentido:

“
a)
à apreensão de petrechos típicos do tráfico
como
balança de precisão
; embalagens plásticas;
eppendorfs
; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b)
às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes
; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à
existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação
, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo.
” (AgRg no HC n. 931.390/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025)
.

Dessa forma, a habitualidade delitiva, nos moldes exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas para afastar o benefício do tráfico privilegiado, encontra-se plenamente demonstrada, de modo que não merece acolhimento a pretensão.

Diante do exposto, em consonância cm o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025